Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-70.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706762-70.2020.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: EDMILSON BOTELHO PIMENTEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MEDIDA ADEQUADA. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. O retorno da notificação extrajudicial por motivo de ausência do destinatário, ainda que enviada ao endereço constante do contrato, impede a configuração da mora, uma vez que não se pode presumir sua má-fé por estar ausente no momento da entrega da notificação. 3. Obsta a configuração da mora a notificação extrajudicial do devedor fiduciante remetida para o endereço constante do contrato devolvida com a anotação “ausente”. Aplicação dos princípios da probidade e da boa-fé. Precedentes. 3. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, §2o, 3o, caput, ambos do Decreto-Lei 911/69, 113 do Código Civil e 320 do Código de Processo Civil, requerendo seja reputada válida a notificação expedida no endereço do contrato, e, por consequência, ser considerado o devedor regularmente constituído em mora e, assim, afastada a extinção da demanda, permitindo seu regular prosseguimento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 2o, §2o, 3o, caput, ambos do Decreto-Lei 911/69, 113 do Código Civil e 320 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 40635054): (...) A controvérsia cinge-se a examinar a regularidade da sentença de indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito, diante do descumprimento da ordem de juntar aos autos comprovação da constituição em mora do devedor. Compulsando os autos, constata-se o d. Juízo a quo concedeu diversas oportunidades para que o autor apresentasse emenda à inicial, a fim de que a mora fosse comprovada por meio de notificação recebida no endereço do devedor (ID 34893841, 34893858, 34895013, 34895018, 34895030, 34895035, 34895039), eis que a correspondência que instruiu a inicial foi devolvida em razão da “ausência” do destinatário (ID 34893836 – pág. 2). Verifica-se que, embora a carta de notificação juntada à inicial (ID 34893836 – pág. 1) tenha sido enviada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato como sendo do réu (ID 34893834 – pág. 8), houve o retorno sem cumprimento pelo motivo “ausente - devolvido ao remetente” (ID 34893836 – pág. 2). Diante de tal circunstância, entendeu o d. juízo de origem que inexistiu a constituição em mora do réu, pois ausente o recebimento da notificação, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. O autor/apelante alega que está comprovada a mora do réu, pois enviou a notificação ao endereço indicado no contrato. Assevera que houve tentativa de entrega da notificação extrajudicial em três datas e horários distintas, mas a correspondência retornou pelo motivo “ausente”, o que não afasta a comprovação da mora, ante a obediência do credor às normas legais. Todavia, não assiste razão ao apelante. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. A despeito da desnecessidade da correspondência ser entregue em mãos ao destinatário, é imprescindível que o comprovante demonstre a entrega no endereço informado pelo devedor. O retorno da notificação extrajudicial por motivo de ausência do destinatário, ainda que enviada ao endereço constante do contrato, impede a configuração da mora, uma vez que não se pode presumir sua má-fé por estar ausente no momento da entrega da notificação. (...) Diante desse cenário e da comprovação do não recebimento da correspondência pelo devedor/apelado em razão de estar “ausente”, inviável o reconhecimento da constituição em mora para efeito do disposto no § 2o do art. 2o do Decreto-lei no 911/69. Destarte, deve ser mantida incólume a r. sentença atacada que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Logo, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PORQUE AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a entrega da notificação no endereço do devedor fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,"a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" (AgInt no REsp 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1o/12/2021). (g.n). 3. Na hipótese, a notificação não foi recebida porque o devedor estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 2.003.589/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De fato, dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969 que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 2. Contudo, o entendimento mais recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Na hipótese dos autos, ficou consignado que a única tentativa de notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo o Colegiado estadual, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. (g.n). 6. Agravo interno improvido (AgInt no REsp n. 1.955.579/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). Logo, “A compatibilidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.986.101/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 30/8/2022). Ademais, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028